Tribunal: STF
Processo: AO 2526
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ANTES DA LEI N. 11.143/2005. ALEGAÇÃO DE REAJUSTE DO SUBSÍDIO EM PERCENTUAL MENOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.